Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-13.2017.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004588-13.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Joao Vitor dos Santos (APELANTE), Edinara Ferreira da Silva (VÍTIMA), DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOÃO VITOR DOS SANTOS (APELANTE), JEFERSON JUNIOR LUIZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E DINHEIRO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando declaram de forma coesa as circunstâncias da apreensão.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004588-13.2017.8.11.0086

APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 66697465, cujo relatório se adota da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum,
João Vitor dos Santos
foi condenado pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial
aberto
.

A defesa do sentenciado recorre sustentando a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343, argumentando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida — um invólucro de pasta base de cocaína (10 g) e um pacote de ácido bórico — indica que a substância era para seu consumo, bem como das demais pessoas que se encontravam no local.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa a conduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 66697499).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, requerendo a manutenção da sentença condenatória (ID. 66697501).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
o recurso (ID.
71469974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o fato delituoso nos seguintes termos, ID. 66686078:

“Consta do inquérito policial que, no dia 3 de agosto de 2017, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua das Canelas, n. 1623, Alto da Colina II, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, JOÃO VITOR DOS SANTOS, vulgo “Nego João”, WENDEL SANTOS DA SILVA, JEFERSON JUNIOR LUIZ DOS SANTOS, vulgo “Juninho” e LAUREANO DOS PASSOS MOURA NETO, vulgo “Neto”, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, guardavam e tinham em depósito 01 (um) invólucro de substância entorpecente análoga a “pasta base” e 01 (um) pote contendo ácido bórico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que, na data encima, policiais militares e investigadores da polícia civil dirigiram-se até o endereço supracitado para efetuarem o cumprimento da ordem de busca e apreensão acostada à fl. 39/42. Ao realizarem a busca domiciliar, os policiais apreenderam a droga descrita acima, além de R$ 1.733,00 (mil setecentos e trinta e três reais), em espécie.

Ademais, na oportunidade, JOÃO VITOR confirmou que os denunciados usavam a residência para a comercialização de entorpecentes naquela noite e que, inclusive, havia sobrado apenas a substância apreendida, sendo que as porções eram vendidas pelos valores de R$ 10,00 (dez) e R$ 20,00 (vinte) reais.

Outrossim, para tais práticas delitivas os denunciados envolveram os adolescentes Denilson Lemes dos Santos, vulgo “Nilson” e Edinara Ferreira da Silva. (...).”

A materialidade delitiva está comprovada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 66686079), Auto de Constatação Provisória da Substância (ID. 66686082), Busca e Apreensão Domiciliar com autorização judicial (ID. 66686083), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID. 66686083), Boletim de Ocorrência (ID. 66686084), Auto de Apreensão (ID. 66686084), Laudo Pericial (ID.

66697460), bem como pelos depoimentos colhidos na delegacia e sob o crivo do contraditório.

O juízo de primeiro grau reconheceu a autoria delitiva do acusado João Vitor, absolvendo os denunciados Wendel e Jeferson, sob a seguinte fundamentação:

“As circunstâncias em que se deu a apreensão desse entorpecente, apesar de pequena quantidade, evidenciam que naquele local funcionava um ponto de venda de entorpecentes, haja vista a quantidade de pessoas que estavam no local; a quantidade de dinheiro apreendida na casa, sem que ninguém assumisse ser o dono; e a apreensão de ácido bórico comumente utilizado para “batizar” a cocaína, aumentando o seu volume e o lucro desse comércio espúrio.

No que toca à autoria, tenho que restou demonstrada nos autos apenas a autoria imputada ao réu João Vitor dos Santos.”

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante negou a comercialização de substância entorpecente.

Confira-se, ID 6686080:

“QUE na manhã de hoje, o interrogado foi até a casa de NILSÃO localizada na Rua das Canelas,1623, Canelas, tendo em vista ter ido ao local para resgatar seu boné; Que o interrogado saiu de casa esse horário, antes das seis horas, passou na casa de NILSÃO apenas para pegar um boné que deixou naquele local na quarta-feira; Que cerca de cinco minutos após sua chegada, a polícia se fez presente no local; Que do bolso do interrogado foi apreendido cerca de R$95,00 (noventa e cinco reais); Que o interrogado não sabe onde foi apreendido a droga que esta apreendida no BO; Que o interrogado não é traficante e não está vendendo droga; Que o interrogado não sabe a quem pertence os R$1.630,00 reais que foram apreendidos no quitinete; Que interrogado acredita que a casa onde foi preso pertence ao NILSÃO, deve ter sido ale que alugou; Que o interrogado não sabe quem é o dono da casa onde foi preso, e não sabe quem a alugou, deve ter sido o NILSÃO; Que o interrogado não sabe em é DIRCEU DOS SANTOS. Que o interrogado não conhece WENDEL DOS SANTOS, não sabe quem é JAFERSON JUNIOR, Que não conhece LAUREANO, nem EDINARA, nem DENILSON e nem DIEGO, Que do pessoal que veio preso o interrogado conhece apenas o NILSÃO (...).”

Negou a acusação perante a autoridade judicial, declarando que só passou na residência para pegar seu boné e ir para o trabalho.

Informou que é usuário e ao chegar na casa a droga estava em um prato, porém, com a entrada dos policiais, não deu tempo de consumir.

Em juízo, o Policial Militar
Cassiano Barreiros de Souza
, declarou que a busca domiciliar ocorreu no período da manhã e no local haviam vários adolescentes com aspectos de tinham passado a noite fazendo uso de entorpecentes.

Informou que no momento da apreensão ao acusado João Vitor, vulgo
“Nego João
”, assumiu a propriedade do entorpecente, declarando que era o responsável pela residência.

Diogenes Ferreira Lima Junior,
Policial Civil que participou das buscas, confirmou que o apelante assumiu a propriedade da droga, acrescentando que se tratava de uma sobra das vendas realizadas à noite.

Sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia,
Marcos Antônio Ferreira Carvalho
, confirmou que haviam várias pessoas no local, e todos estavam deitados no quarto, inclusive com a presença de menores, sendo encontrado um invólucro de pasta base aparentando ser cocaína e certa quantia em dinheiro.

Relatou que no ato da apreensão o apelante disse que era responsável pelo local, assumindo a propriedade da droga e informando que vendia de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 20,00 (vinte reais) “
a cabecinha”
(
sic
).

O policial civil
Jobrail André da Silva
, declarou em juízo que durante o cumprimento da busca domiciliar, ocorrida por volta das 06h00min da manhã, foi encontrado no bolso do recorrente João Vitor uma quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais).

No quarto haviam várias pessoas, inclusive adolescentes, sendo localizado em uma bolsa com o valor aproximado de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais).

Confirmou a apreensão de uma porção de droga, tendo o recorrente assumido a propriedade, declarando a venda de entorpecente durante a noite, pelo preço de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 20,00 (vinte reais).

Informou, ainda, que um vizinho relatou que o local funcionada como ponto de venda de drogas

A corroborar, constata-se que a testemunha
Diego Torres de Moraes
informou à autoridade policial que a quitinete funcionava como ponto de venda de entorpecentes e quem comercializava era o réu João Vitor.

Confira-se, ID. 66686079:

“QUE tem cerca de um mês e meio que está morando em no quitinete Localizado na Rua Das Canelas, 1623, quitinete Bairro Colina II, mais conhecido por quitinete do KAIKÃO;
Que desde que chegou para morar naquele endereço, o depoente tem conhecimento que ali no quitinete "A" onde mora o JUNIOR e NEGO JOÃO é ponto de comercialização de drogas;
Que o KAIKÃO só vive naquele quitinete, mas o depoente não sabe informar se ele mora naquele local; Que o depoente trabalha na BRF no período de 14h00min até as 00h00min,e que sempre que está em casa, percebe que há uma grande movimentação de pessoas indo e voltando do quitinete "A"; Que o depoente já usou "crack" há muito tempo, mas tem mais de um ano que parou de usar droga; Que o depoente mora sozinho no quitinete onde foi preso na manhã de hoje, e que no quitinete do lado, denominado quitinete foram presos WENDEL, JOÃO VITOR, vulgo NEGÃO JOAO, JEFERSON JUNIOR (irmão de KAIKÃO), LAUREANO DOS PASSOS, DENILSON LEMES, EDINARA FERREIRA; Que no quitinete onde o depoente mora não foi localizado nenhum objeto de origem ilícita; Que policiais civis e militares fizeram busca no quitinete do NEGO JOÃO e do KAIKÃO, foi localizada a droga e dinheiro”
(
sic)
.

Consta a apreensão dos seguintes objetos:

“1. l0 (dez) mg Substância análoga a PASTA BASE Uma Porção Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína

2. 01 (um) Pote de Cor Alaranjado Com Substância Branca Aparentado Ser Ácido Bórico

3. 104 [sic] (cento e quatro reais e cinquenta centavos)

4. 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)

5. 01 (um) Aparelho Celular Marca Samsung de Cor Branca”

Desse modo, a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo de forma harmônica, com a observância do contraditório, alinhados com a apreensão do entorpecente e de considerável quantia em dinheiro.

Outrossim, a

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Enunciado n.º
3 TJMT).

Em conclusão, inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, o juízo de origem aplicou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reconheceu a atenuante da menoridade relativa, deixando aplicá-la com fundamento na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, diminuiu a pena na fração de 2/3 (dois terços) com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/06 (circunstâncias favoráveis), aplicando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei de drogas, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Desse modo, é entendimento consolidado que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Vide: AgRg no REsp 1861320/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Com essas considerações, de acordo com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação de
João Vitor dos Santos
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2.º “c”), com fundamento no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021